Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-78.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018409-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GISELE ALVES DA SILVA - CPF: 034.802.981-09 (APELANTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PATOLOGIA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. CONCAUSA RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i)
se existe nexo causal ou
concausal
entre as atividades laborais e o agravamento da patologia degenerativa preexistente e (
ii
)
se há nos autos elementos que comprovem a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991
.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91 admite expressamente o enquadramento como acidente de trabalho quando o trabalho contribuiu para o agravamento de enfermidade preexistente, confirmando-se o nexo
concausal
.

4.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, é devido ao segurado que, após consolidada a lesão decorrente de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual.

5
. O laudo pericial confirma que a segurada apresenta limitações funcionais decorrentes de lesão consolidada, que comprometem sua capacidade laboral. Tal situação enquadra-se nos requisitos legais para a concessão do benefício.

6
. A jurisprudência consolidada, inclusive o Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, reconhece o direito ao auxílio-acidente em casos de lesões que, ainda que minimamente, reduzam a capacidade laborativa do segurado para atividades habituais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O agravamento de patologia degenerativa em razão de esforço físico decorrente da atividade laboral caracteriza concausa, suficiente para o reconhecimento da natureza acidentária da moléstia. 2. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após lesão consolidada, apresente redução da capacidade laborativa para atividades habituais, ainda que mínima."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 59 e 86; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
10/09/2009 (Tema 416); STJ,
AREsp
1.348.017/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 07.02.2019; STJ, REsp n. 1.729.555/SP e REsp n. 1.786.736/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
01/07/2021 (Tema 862); TJ-MT, AC n. 1031636-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023,
publ
. 29/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GISELE ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1018409-78.2024.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve equívoco na sentença, ao desconsiderar o laudo pericial judicial que apontaria concausa entre as atividades desempenhadas pela autora e as patologias apresentadas, especialmente a discopatia lombar degenerativa. Argumenta que o agravamento da doença, mesmo de origem degenerativa, pode configurar acidente de trabalho por equiparação (art. 21, I da Lei 8.213/91), o que justificaria o deferimento do benefício de auxílio-acidente.

Ao final, pretende a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id.

287464397).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 289505899).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício do
Auxílio-Acidente
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso em exame, o laudo pericial atestou a existência de “discopatia lombar degenerativa”, reconhecendo a
concausa entre a atividade laboral exercida pela autora e o agravamento da patologia
. Constatou-se, ainda, a
redução moderada a intensa da sua capacidade para o desempenho da função habitual
. Vejamos:

“(...)

2) Quais são as patologias que acometem a Autora, conforme documento probatórios, (laudos e exames) anexos aos autos?

R: A autora é portadora de
discopatia lombar degenerativa diagnóstico realizado através de exame de RNM considerado padrão ouro para esse tipo de patologia.

3) O trabalho realizado como limpeza de via pública contribuiu para o agravamento das patologias da Autora, considerando que a periciada realizava movimentos repetitivos, bem como, utilizava-se de força constante para varrer as ruas durante toda sua jornada de trabalho?

R:
A discopatia lombar degenerativa tem etiologia multifatorial e o serviço braçal é um fator agravante para a precocidade dos sintomas em pessoa jovem como a periciada.

4) A autora exercia a função de auxiliar de vias públicas (limpeza), e devido a suas enfermidades suas atividades laborativas em posição ortostática em toda jornada, bem como, movimentos repetitivos que exige emprego de força constante. Assim pode se afirmar que devido às lesões sofridas, a autora atualmente realiza seu trabalho atual com restrição/dificuldade?

R:
Consideramos que a patologia degenerativa da coluna lombar já era pré-existente e assintomática até o momento em que a periciada fez um esforço físico na atividade braça, desencadeando a sintomatologia (
lombociatalgia
). Após esse ocorrido sua capacidade laboral para a função declarada foi amplamente comprometida.

5) O trabalho realizado como auxiliar de vias públicas (gari) tem concausa com as patologias que se encontra a autora?

R
: Sim.

6) Houve consolidação das lesões decorrentes do acidente?

R:
Sim, após o esforço que desencadeou a sintomatologia, com afastamento temporário do trabalho declarado e readaptação de função, os sintomas foram minimizados e compensados.

7) As sequelas que acometem a autora são definitivas?

R:
Sim, as alterações degenerativas são permanentes.

8) Considerando as sequelas advindas do acidente de trabalho, a
pericianda
teve sua capacidade laborativa reduzida, mesmo que em grau mínimo?

R:
Para o trabalho braçal em limpeza de vias públicas a capacidade para essa função foi comprometida de forma moderada a intensa.

9) Em razão de suas patologias a autora encontra-se com sequelas permanentes?

R:
Sim.

(...)”
[
sem destaque no original]

No presente caso, à luz das conclusões periciais, resta demonstrada a presença de lesões consolidadas, concausa laboral e sequelas permanentes, com reflexo direto na capacidade laborativa da segurada para o desempenho das funções anteriormente exercidas.

Nos termos definidos no Tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

II - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.109.591/SC, sob o regime de recursos repetitivos, vinculado ao Tema n. 416, firmou o entendimento que
"[e]
xige-se
, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

III - Havendo o Tribunal de origem, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluído que houve a redução da capacidade laborativa do segurado para as atividades que exercia habitualmente, a inversão do julgado demandaria o revolvimento dos mesmos fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Precedentes.

IV - Agravo em recurso especial parcialmente conhecido para, nessa parte, não conhecer do recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1348017 PR 2018/0211205-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019 RSTP vol. 358 p. 148
)"
[sem destaque no original]

Ademais, no que tange ao nexo causal ou
concausal
, o artigo 21, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, admite expressamente o enquadramento como acidente do trabalho quando o trabalho tiver contribuído para o agravamento de enfermidade preexistente. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, comprovada a contribuição das atividades laborais para a eclosão ou agravamento de patologia degenerativa, deve-se reconhecer a natureza acidentária da moléstia, garantindo-se
à segurada
a proteção legal correspondente.

Como bem aponta Sebastião Geraldo de Oliveira, a análise do nexo causal nas doenças ocupacionais demanda uma avaliação cuidadosa, considerando fatores diversos que podem influenciar o adoecimento:

"(...) a identificação do nexo causal nas doenças ocupacionais exige maior cuidado e pesquisa, pois nem sempre é fácil comprovar se a enfermidade apareceu ou não por causa do trabalho. Em muitas graças serão
necessárias
exames complementares para diagnósticos diferenciais, com recursos tecnológicos mais apurados, para formar convencimento quanto à origem ou as razões do adoecimento A própria lei acidentária exclui o conceito de doenças do trabalho as enfermidades degenerativas e aquelas derivadas ao. grupo etário. Isso porque, em tese, os trabalhadores que têm propensão a tais patologias são vulneráveis ao adoecimento independentemente das condições de trabalho. não teve o exercício do trabalho como fator etiológico (...)” (in “Indenizações por acidente de trabalho, ou doença ocupacional, 4ª Ed. rev.,
ampl
. São Paulo:
LTr
, 2008, p. 136).

Essa interpretação reforça que, embora doenças degenerativas possuam fatores internos, quando o trabalho concorre significativamente para seu agravamento ou manifestação precoce, deve ser reconhecido o nexo causal ou
concausal
, garantindo
à segurada
os direitos previdenciários inerentes à condição acidentária.

No que concerne ao termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n. 8.213/91, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
09.12.2023
, porquanto o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada.

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais nº 1.729.555/SP e nº 1.786.736/SP, em 9/6/2021 (
DJe
1º/07/2021), afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ), firmou a seguinte tese jurídica: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pedido inicial, determinando ao INSS a implantação do auxílio-acidente em favor da autora, a contar da data da cessação do auxílio-doença (09.12.2023),

r
essalvando a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ). A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, na forma de seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025